Tribunal: STF
Processo: Rcl 63442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.10.2023, por José Ademir Infante Gutierrez contra ato do Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator da Ação Penal n. 0018017-21.2022.8.26.0000, pelo qual se “indeferiu pedido para suspensão da audiência de instrução, com oitiva de testemunhas, e afastou patentes nulidades nas provas existentes nos autos da Ação Penal”.



    2. O reclamante narra que “[t]rata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, imputando o crime do artigo 328, caput, do Código Penal, por cinco vezes, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, à atual Prefeita de Teodoro Sampaio, Sra. Jandira, e ao reclamante José Ademir.



    Foi determinada a realização dos atos instrutórios pelo Juízo de primeiro grau, sendo designada audiência para o dia 10 de outubro, às 13h30min, com oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, bem como realização de interrogatório.



    Antes da realização da audiência, nova defesa técnica foi constituída e, em análise dos autos, verificou-se nulidades absolutas que, até então, passaram despercebidas pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, quando deliberaram pelo recebimento da denúncia, com graves máculas. Em ato de boa-fé, a defesa técnica indicou previamente à realização da audiência, a existência de tais nulidades, com pedido de suspensão do ato instrutório, a fim de se proceder à análise de tais questões prejudiciais à realização do ato. Nenhum prejuízo haveria se houvesse a cautelosa precaução de suspender o ato e se analisar as teses de nulidade indicadas.



    No entanto, o Tribunal de Justiça, por decisão do Exmo. Des. Farto Salles, entendeu impertinente a suspensão da audiência, indeferindo o pedido, apontando que inexiste nulidade em inquérito policial.



    A audiência foi parcialmente realizada no dia 10.10.2023, sendo designada a continuidade para o dia 23.10.2023, com oitiva das demais testemunhas e interrogatório dos acusados. A audiência do dia 23.10.2023 foi realizada, com oitiva de testemunhas, sendo designada a audiência final para o dia 10.11.2023”.



    Alega “violação à prerrogativa de foro”, pois teria sido instaurado “Inquérito Policial em primeiro grau, quando já existia taxativa indicação de suposto envolvimento da atual Prefeita de Teodoro Sampaio”, e não teria havido “autorização expressa do Tribunal de Justiça”, contrariando a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Súmula 702 STF, ADI 7083, ADI 6732, RE 1.322.854, artigos 5º, LIII e 29, X da Constituição Federal”.



    Sustenta que o “Inquérito Policial se originou de duas denúncias anônimas e uma denúncia assinada por Bruno, que confessou ter recebido dinheiro de Vereador justamente para prejudicar o reclamante”. Afirma que teria sido apresentada a denúncia feita por Bruno da Silva Santos, “que narra, em outro inquérito policial, ter recebido oferta de dinheiro de Vereador do Município de Teodoro Sampaio para prejudicar o Sr. Ademir. Prova manifestamente nula que embasou a instauração do Inquérito Policial”, o que contrariaria a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RE 1.193.343, AgRg no HC 141.157, MS 24.369-MC/DF, artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal”. 



    Ressalta estar a investigação também fundamentada em “prova manifestamente ilícita”, pois teria sido apresentada “gravação ambiental clandestina” feita por Bruno da Silva Santos, sem o conhecimento do interlocutor, o que desrespeitaria a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Tema 1.238/STF, referente ao ARE 1.316.369/DF (leading case que reafirmou a jurisprudência consolidada quanto a ineficácia de provas tidas como ilícitas). MS 36173; HC 96056; Ext 1085- ET-AV; HC 102293; RE 251.445/GO. Violação ao artigo °, LVI da Constituição Federal”. 



    Assevera que, “[n]o caso concreto, verificou-se a atuação de Vereador do Município de Teodoro Sampaio para prejudicar seu inimigo político, o Reclamante Ademir”, e que seria “evidente o caráter político das denúncias e a utilização do Poder Judiciário, sendo que foram ouvidas doze testemunhas até o momento, sendo que apenas três sustentam uma versão frágil acusatória. No entanto, curiosamente, as três testemunhas que destoam a versão das outras nove, possuem conflitos de interesse no caso”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se que seja concedida a medida liminar, com a finalidade de se suspender a instrução probatória, com específica suspensão da audiência de interrogatório do reclamante Ademir prevista para 10 de novembro de 2023, considerando que existem flagrantes nulidades com consistente violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal e que, se encerrada a instrução processual, poderá ser julgado o mérito da Ação Penal, com graves vícios e evidente prejuízo ao reclamante.



    No mérito, requer-se que seja julgada procedente, a fim de:



    5.1. decretar a nulidade da instauração de Inquérito Policial contra Chefe do Poder Executivo, por requisição da Promotoria de Justiça, em primeiro grau, sem autorização do Tribunal de Justiça, dada a violação ao artigo 29, X da Constituição Federal;



    5.2. decretar a nulidade da instauração de Inquérito Policial fundado em duas denúncias anônimas e uma denúncia viciada, pois oriunda de terceiro que confessou ter recebido dinheiro de Vereador da oposição para prejudicar os interesses do reclamante Ademir;



    5.3. decretar a nulidade da gravação ambiental clandestina, realizada terceiro que confessou ter recebido dinheiro de Vereador da oposição para prejudicar os interesses do reclamante Ademir, bem como todas as provas decorrentes da denúncia que fundamenta a instauração do Inquérito Policial.



    Com a decretação das nulidades acima apontadas, requer-se que seja determinado, de imediato, o trancamento da Ação Penal movida em face do Reclamante Ademir, considerando que as máculas apontadas constituem o início de toda a investigação.



    De forma subsidiária, requer-se que seja concedido Habeas Corpus de ofício, tanto para análise do pleito liminar, quanto para análise do mérito, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco, na presente ação, se o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator da Ação Penal n. 0018017-21.2022.8.26.0000, teria contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não acolher as alegações de nulidade apresentadas pela defesa em segunda instância e reiteradas na presente ação.



    6. Pelo que consta da inicial, o reclamante não foi parte nos processos subjetivos nos quais se prolataram as decisões alegadamente descumpridas pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo cujo ato se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá –, é de se encarecer que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, como postulado na inicial. 



    Ao proferir o ato reclamado, o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:



    “(...) Consoante consignado a fls. 1.009/1.010, eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não têm o condão de eivar de nulidade os atos processuais e, como bem destacou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, ‘os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação’, daí não se cogitar de violação à competência por prerrogativa de foro.



    Já quanto à arguição de nulidade da gravação ambiental fornecida pela testemunha Bruno, prevalece na jurisprudência o entendimento acerca da validade da captação realizada por um dos interlocutores, com aparatos particulares e sem qualquer auxílio policial (mesmo porque elaborada antes da instauração do inquérito, como também pontuou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça). ‘A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que 'Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITODJe-237 de 18/12/2009)' (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019)” (STJ, AgRg no RHC173004/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 03.05.2023).



    De toda forma, pondere-se que a peça acusatória veio alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental agora questionada, por ora não se deparando com vício de caráter absoluto ou mácula capaz de obstaculizar o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de oportuno debate sobre a higidez da prova acusatória ao término da instrução.



    Dê-se nova vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça diante da documentação apresentada pela Defesa a fls. 1.027/1.318”.



    8. Portanto, não há como se constatar, na espécie, contrariedade ao foro por prerrogativa de função, pois os autos em primeira instância “foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação”.



    9. Ademais, razão jurídica também não assiste ao reclamante quanto às alegações de nulidade por estar a investigação fundamentada em “prova manifestamente ilícita”, pois teria sido apresentada “gravação ambiental clandestina” feita por Bruno da Silva Santos, em denúncia realizada por ele, que teria “evidente (...) caráter político”, e em outras duas denúncias anônimas.



    A autoridade reclamada afirmou que “a peça acusatória veio alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental agora questionada, por ora não se deparando com vício de caráter absoluto ou mácula capaz de obstaculizar o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de oportuno debate sobre a higidez da prova acusatória ao término da instrução”.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar essa premissa de existência de elementos probatórios autônomos a subsidiar a acusação contra o reclamante e concluir pela eventual ligação dessas provas com aquelas que estariam eivadas de nulidades como alegado pela defesa.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e que ainda está pendente de decisão final, considerado aguardar o feito a conclusão da instrução para exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, demandaria reexaminar fatos e provas, para apurar se haveria ou não a nulidade das provas apontada na inicial, ao que não se presta a reclamação. 



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora